Tribunal: TJDFT
Processo: 0000802-08.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000802-08.2019.8.07.0019 RECORRENTE: BRANDON RODRIGUES DA FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETERIA DA PENA. PORTE DE ARMA. PRINCIPIPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. CIRCUNSTÂNICAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. É pacífico o entendimento no sentido de que para a aplicação do princípio da consunção faz-se necessária a comprovação de que a aquisição da arma se deu exclusivamente para a prática do crime-fim. No caso dos autos a laboriosa defesa não comprovou tal fato. 2. os elementos de prova constantes do feito revelam que a interação do acusado no meio social se mostra desvirtuada e ligada sobremaneira ao mundo do crime. Seu histórico é desabonador e sinaliza uma lamentável escalada criminosa, visto que já possui envolvimento em outro processo e infrações. Este fato demonstra o seu desprezo pelas regras de boa conduta social, razão pela qual deve ser majorada a pena-base imposta ao recorrente. 3.Recurso desprovido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que a pena-base não poderia ter sido majorada em face da circunstância judicial relativa à conduta social. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 59 do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “os elementos de prova constantes do feito revelam que a interação do acusado no meio social se mostra desvirtuada e ligada sobremaneira ao mundo do crime. Seu histórico é desabonador e sinaliza uma lamentável escalada criminosa, visto que já possui envolvimento em outro processo e infrações. Este fato demonstra o seu desprezo pelas regras de boa conduta social, razão pela qual deve ser majorada a pena-base imposta ao recorrente. Desta forma nada há que se reparar na avaliação negativa da conduta social do recorrido” (ID 32190338). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027